Tribunal: STF
Processo: ARE 1482207
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Taurus Máquinas-ferramenta Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 117/RG (eDoc. 41). A Vice-Presidência do Tribunal de origem, por sua vez, entendeu que já estaria devidamente aplicado o paradigma e remeteu o feito, novamente, a esta Corte (eDoc. 61). Retornando ao Supremo, o processo foi distribuído à minha relatoria.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE APURAÇÃO DE PREJUÍZOS. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. COVID-19.



    1. Há mecanismo próprio de aproveitamento dos prejuízos, sendo de considerar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.340, reconheceu a constitucionalidade da estipulação da trava de 30% para referida compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e saldo negativo de CSLL; 



    2. A legislação em vigor veda a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ ou saldo negativo de CSLL com os demais tributos federais; 



    3. Não pode o Judiciário servir como legislador positivo, particularizando a contribuintes e em contexto excepcional, a moratória, a concessão de benefícios, subvenções ou créditos fiscais que, ante as motivações gerais que as justificariam, apenas poderiam ser gerais, não se podendo olvidar o princípio da isonomia entre os contribuintes ante a calamidade.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, caput, XXXIII, XXXVI e LXXVIII; e 145, §1º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a natureza jurídica para utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo de CSLL para pagamento de tributos é de verdadeiro crédito fiscal, que reduz os respectivos saldos, e, consequentemente, não se trata de forma de compensação. Argumenta que a jurisprudência do Supremo acerca do reconhecimento da constitucionalidade da trava de 30% para a compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e saldo negativo de CSLL não se aplica ao debate dos autos, ante a existência de peculiaridades. Aduz a necessidade de exibição do SAPLI pelo recorrido, eis que indispensável para o deslinde da causa.



    Postula o provimento do recurso para que seja determinado ao recorrido que forneça o Extrato do SAPLI em nome da recorrente, e que seja reconhecido o seu direito de compensar os prejuízos fiscais e suas bases negativas de CSLL acumulados.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pretende a impetrante, fundamentalmente, o reconhecimento do seu direito à utilização do benefício fiscal decorrente de apuração de prejuízos fiscais do IRPJ e saldo negativo da CSLL apurados, sem estipulação do limite de 30%, para fins de compensação, inclusive com outros tributos federais, por se tratar de verdadeiro crédito tributário que impõe encontro de contas e amortização de débitos já constituídos, eis que, no contexto de pandemia COVID-19, evidenciada a crise econômica no meio empresarial.



    .......................................................................................................



    Por fim, a pretensão de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e saldo negativo da CSLL sem imposição do limite de 30% e com os demais débitos tributários, é exatamente a matéria de mérito, devendo-se prosseguir na sua apreciação. Sobre a legislação vigente, cumpre transcrever os dispositivos que autorizam o aproveitamento dos prejuízos e bases negativas: 



    Os arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95, dispõe: (...)



    .......................................................................................................



    Ora, há mecanismo própria de aproveitamento dos prejuízos, sendo de considerar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.340, reconheceu a constitucionalidade da estipulação da trava de 30% para referida compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e saldo negativo de CSLL. 



    Não há, portanto, ilegalidade no limite estabelecido pela legislação de regência.



    .......................................................................................................



    Portanto, simplesmente não há autorização legislativa para que se reconheça o direito à compensação, tal como postulada, sem evidência de violação a direito líquido e certo.



    .......................................................................................................



    Descabe, neste contexto e mais uma vez, ao Poder Judiciário fixar ou alterar critérios discricionários e que consistem na política a ser adotada pelo Poder competente, sob pena de usurpação de competência.



    Esse entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo acerca do debate que, na análise do RE 591.340, piloto do Tema n. 117/RG, firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.



    Por oportuno, colho excerto do voto condutor do acórdão, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente: 



    Ora, não se pode aduzir que a legislação ordinária possibilitou a taxação de renda ou lucro fictícios a atingir o patrimônio/capital da empresa, ao entendimento de que, na ordem fática, registram-se prejuízos decorrentes das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica contribuinte do IRPJ e da CSLL. As leis em exame, na verdade, exprimem técnica fiscal de compensação integral dos prejuízos fiscais registrados em determinado ano-base, sem divisa temporal (pro futuro), mas limitada a 30% a cada período, até que haja o esgotamento do resultado negativo, respeitando-se, por um lado, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, e do outro, retirando-lhe o caráter confiscatório, já que a fórmula legal não implica a perda do direito à compensação de prejuízos, mas mera transferência, indefinida, para períodos posteriores (…)", indica TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (Da compensação de prejuízos fiscais ou da trava de 30%. Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT. Belo Horizonte, ano 10, n. 60, nov. / dez. 2012). Enfim, há uma faculdade legal de compensabilidade fiscal a configurar benesse ao contribuinte, segundo explicitado no RE 344.944 e conforme esclarecedora visão de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, a saber (op. cit.): 



    (…)



    Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio ao contribuinte, porque não há – e isso foi muito discutido no precedente citado – um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas capitalistas. 



    (grifei)



    As razões de decidir do paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. Na mesma linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral).



    2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF.



    (RE 1.294.800 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO DE 30%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 591.340. TEMA N. 117/RG. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO PARA CONCEDER BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO PREVISTOS EM LEI. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no RE 591.340, Tema n. 117/RG, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, no sentido da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 



    2. Quanto à restrição a 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos, em situações de extinção da pessoa jurídica, não cabe ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.344.101 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 16 de agosto de 2023)



    Para além disso, o Tribunal regional concluiu inexistir autorização legislativa apta a reconhecer direito à compensação, tal como postulado pelo recorrente. Quanto ao ponto, rememoro entendimento do Supremo no sentido de não caber ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. […]



    2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]



    (RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)



    Por fim, quanto à necessidade de exibição do SAPLI pelo recorrido, assim decidiu o Colegiado regional no julgamento dos embargos de declaração:



    No entanto, se mostra indispensável para apreciação judicial desse pedido, o prévio requerimento, com negativa, no âmbito administrativo, conforme disposto na Lei nº 9.507/97. 



    No caso em análise, a impetrante requer a exibição do referido extrato em mandado de segurança, em que o entendimento adotado deve ser o mesmo. Nos termos da Lei nº 12.016/09: (...)



    ...............................................................................................



    A impetrante não comprovou documentalmente o requerimento e a recusa administrativa de acesso às informações constantes nos sistemas informatizados, razão por que a segurança deve ser denegada no ponto por ausência de interesse processual (art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009).



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — de que a recorrente não comprovou documentalmente o requerimento e a recusa administrativa de acesso às informações constantes nos sistemas informatizados — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.  



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente